Tribunal: STF
Processo: HC 90190
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LIBERDADE
   PROVISÓRIA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. HABEAS
   CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU
   LIMINAR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
   POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - A decisão que indeferiu
   pedido liminar de concessão de liberdade provisória não revela
   flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia.
II - Incidente,
   assim, a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
III - A decisão
   de negativa de seguimento a habeas corpus em razão do óbice
   contido na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal pode se dar
   monocraticamente.
IV - Ordem denegada.